Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705966-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA VEIGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Pan S.A contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0704549-17.2022.8.07.0019, determinou a suspensão do processo, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema Repetitivo n. 1.132, nos seguintes termos: “1. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 127642410), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 2. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 3. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 4. Este Juízo determinou, em 31/08/2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 134113756). 5. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 138380222, sem cumprir o comando de emenda. 6. Em 21/11/2022 (ID 142851030), oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 7. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 143645396). 8. Consigno que, em 21/11/2022, por meio da decisão de ID 142851030, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 9. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 143645396) já apreciado por este Juízo. 10. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 11. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 12. Por fim, caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução.” Relata o Agravante, em síntese, que, ante a inadimplência da devedora, propôs ação de Busca e Apreensão, instruída com todos os documentos necessários. Salienta, todavia, que, por ter sido a notificação extrajudicial recebida por terceiro, o Juízo a quo suspendeu o curso do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.132 do STJ. Defende que a mora está comprovada, pois a notificação foi encaminhada para o endereço indicado pela Agravada no contrato e resultou frutífera. Aduz que “a Segunda Seção [do STJ], por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes”. Alega que a suspensão determinada é desnecessária. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do processo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para reconhecer a validade da prova da mora, com o consequente deferimento da medida liminar de busca e apreensão. Preparo realizado (Ids. 43814569-43814570). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Em sede de estrita delibação, considero preenchidos os requisitos legais. A questão “definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”, também debatida nos autos de origem, foi afetada nos autos do ProAfR no REsp 1951888/RS (Tema Repetitivo n. 1.132), com acórdão publicado no DJe de 31.3.2022, nos termos dos arts. 1.036 e seguintes do CPC, in verbis: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015”. De fato, aquela Corte determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada e tramitem no território nacional. Todavia, o STJ acolheu questão de ordem no REsp 1951662/RS, afastando a determinação de suspensão/sobrestamento de todos os feitos e recursos pendentes. Confira-se: “QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes.” (QO no REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Ademais, nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, aplica-se o que disciplina o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, in verbis: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” (g.n) Por analogia, deve ser aplicado às ações de busca e apreensão o Enunciado da Súmula n. 369 do Superior Tribunal de Justiça: “No contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora”. Assim, a princípio, até que sobrevenha decisão em sentido contrário, para comprovar a mora basta que a notificação extrajudicial tenha sido enviada para o endereço informado no contrato firmado pelas partes e que alguém receba a correspondência no destino, seja o próprio devedor ou terceiro que se encontre no local. No caso, a Agravada foi regularmente intimada para pagar as prestações que estavam em aberto, pois há prova do efetivo envio e recebimento da notificação em seu endereço, conforme AR juntado aos autos, que coincide com o endereço constante no contrato (Ids. 127642410 e 127642409 dos autos de origem). Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar o regular processamento. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pois ainda não integra a relação processual. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora